Tribunal: TJPA
Processo: 0012338-58.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012338-58.2013.8.14.0301

APELANTE: GLOBAL COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA

APELADO: J. J. R. SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO DA APELAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por GLOBAL – COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS LTDA – ME (Ótica Global) contra sentença da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que extinguiu ação monitória ajuizada contra J. J. R. SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA LTDA. (Limpa Pará), com fundamento na ausência de citação válida e suposta inércia da autora. A ação buscava o pagamento de R$ 4.949,24, referentes a repasses de valores descontados dos funcionários da ré e não transferidos à autora, conforme contrato de cooperação. A parte autora alega cerceamento de defesa, diante da ausência de tentativa de citação em novos endereços indicados via INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a extinção do processo foi legítima diante das diligências promovidas pela autora para localização da ré; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa e violação ao contraditório ao não permitir manifestação sobre as pesquisas realizadas e ao proferir sentença sem esgotamento dos meios de citação.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que a autora diligenciou reiteradamente para localizar a ré, inclusive com pedido e deferimento de pesquisas em INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD.

4. A sentença foi proferida sem permitir manifestação da autora sobre os resultados dessas diligências, tampouco foi determinada citação nos novos endereços identificados, configurando cerceamento de defesa.

5. A jurisprudência do STJ é clara ao exigir o esgotamento de todos os meios de localização da parte antes de autorizar a citação por edital ou extinguir o processo por ausência de citação (STJ, REsp 1971968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.06.2023).

6. A condução do feito contrariou os arts. 6º, 10, 239, §1º, 240 e 256 do CPC, que garantem a cooperação processual, o contraditório e a necessidade de tentativa de citação pessoal antes da adoção de medidas excepcionais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se promovam diligências para citação da ré nos endereços identificados via SISBAJUD (Id. nº 25899161).

8. Tese de julgamento: “1. A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de citação válida exige demonstração inequívoca de inércia da parte autora. 2. A atuação diligente da parte, com pedidos de pesquisa em bases oficiais e pagamento de custas, afasta a desídia. 3. O contraditório e a ampla defesa impõem a intimação da parte sobre os resultados de diligências e a tentativa de citação nos endereços obtidos antes da extinção do feito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 10, 239, §1º, 240, 256, 485, IV, 926 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1971968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012338-58.2013.8.14.0301

APELANTE: GLOBAL COMERCIO DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA

APELADA: J.J.R. SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de APELAÇÃO CIVEL interposta por
GLOBAL – COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS LTDA – ME (ÓTICA GLOBAL)
contra a sentença proferida pelo Juízo 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA, que
extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, IV do CPC), alegando cerceamento de defesa em razão do não esgotamento das diligências para localização e citação da parte requerida
.

Narram os autos de origem que
GLOBAL – COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA. – ME
(denominada ÓTICA GLOBAL) ajuizou a
AÇÃO MONITÓRIA
contra
J. J. R. SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA LTDA.
(denominada LIMPA PARÁ), com o objetivo de
cobrar judicialmente a quantia de R$ 4.949,24 decorrente do inadimplemento contratual por parte da requerida, referente a valores descontados da folha de pagamento de seus funcionários e não repassados à autora
.

Alega a parte autora que:

Firmou com a empresa ré um contrato de
cooperação mútua
, no qual se estabeleceu que a autora venderia produtos óticos (óculos de grau e esportivos) aos funcionários da ré;

Conforme a
CLÁUSULA TERCEIRA
do contrato, a ré se comprometeu a descontar dos salários de seus funcionários os valores relativos às compras feitas na autora e repassá-los integralmente à Ótica Global;

O repasse poderia ser realizado por
cheque, boleto bancário ou depósito em conta corrente
;

Desde a
primeira fatura vencida em 10/07/2012
, no valor de
R$ 519,51
, a empresa requerida
não cumpriu sua obrigação de repasse dos valores
, o que configurou inadimplemento contratual;

A dívida se acumulou ao longo de
oito parcelas mensais
, com vencimentos entre
julho de 2012 e fevereiro de 2013
, perfazendo o montante de
R$ 4.949,24
, valor esse
apurado sem juros ou correção monetária
;

A autora tentou
por diversas vezes resolver a questão extrajudicialmente
, inclusive por meio de
comunicações via e-mail
, mas
não obteve êxito
.

Argumenta que
estão presentes os requisitos do artigo 1.102-A do Código de Processo Civil vigente à época
, que permite o ajuizamento da ação monitória por aquele que possuir prova escrita sem eficácia de título executivo demonstrando a existência de obrigação de pagar quantia em dinheiro.

Sustenta ainda que os
documentos anexados à petição
— entre eles o
contrato assinado
, os
termos de compromisso firmados com os funcionários da ré
, as
faturas
,
notas fiscais
e as
trocas de e-mails
— representam
prova escrita bastante
para embasar a cobrança.

Por fim, requer que:

Seja expedido
mandado de pagamento
para que a ré quite o valor de
R$ 4.949,24
, no prazo de
15 dias
, sob pena de conversão em título executivo judicial e prosseguimento da execução;

A requerida seja
citada
para efetuar o pagamento ou apresentar embargos monitórios no prazo legal;

Seja deferida a
produção de todas as provas em direito admitidas
, incluindo o
depoimento pessoal do representante da ré
,
prova documental suplementar
e
testemunhal
, indicando desde já a testemunha
Janilce Gomes Ribeiro
.

Após várias tentativas de citação, foi requerido e deferido a pesquisa via SIBAJUD.

Pesquisa SISBAJUD juntada no Id. Num. 25899161

Sobreveio sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

É pertinente destacar o ônus da empresa requerente de diligências ao seu cargo, para manter o efetivo controle acerca do paradeiro daquele com quem firma contrato, tais como pesquisa nas Juntas Comerciais; pesquisa no site telelistas.net, expedição de ofícios diretamente às concessionárias de serviço público, empresas e autarquias públicas, como, por exemplo, empresas de telefonia móvel e fixa, não podendo transferir esse ônus ao Poder Judiciário.

Não é razoável permitir a eternização de processos, avolumando ainda mais a sobrecarregada estrutura do Poder Judiciário, em que não se consegue ultrapassar sequer a fase de localização da parte contrária para compor a lide.

Verifica-se que o direito de ação se subordina a condições determinadas pela lei, e faltando qualquer uma destas condições, quem o exercita deve ser declarado carente para o prosseguimento da ação, ficando dispensando o órgão jurisdicional de decidir o mérito da pretensão deduzida em juízo.

Segundo o princípio da admissibilidade aplicável na presente hipótese, conforme ensinamento de
Marcelo Navarro Ribeiro Dantas
, "impõe-se uma espécie de mecanismo de filtragem, separando, dentre os pedidos que batem às portas do Judiciário, aqueles que se apresentam como passíveis de exame substancial dos que podem, de pronto ser descartados, já por questões respeitantes à existência e validade do processo, apenas, através do qual se desenvolve a ação, já por motivos que prenunciam ser esta mesma insuscetível de levar a uma decisão de fundo sobre o direito invocado".

De acordo com o disposto no Artigo 240, §1º do Código de Processo Civil, o autor possui 10 (dez) dias para promover a citação válida do demandado, adotando todas as providências necessárias para viabilizar a citação.

Com efeito, transcorrido prazo para manifestação sem providência da parte ré, percebe-se que o escopo do processo não atingiu sua finalidade, uma vez que o réu não foi citado.

Desse modo, constata-se nos autos a falta de um pressuposto pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a citação válida. Nesse sentido o magistério de Nelson Nery Jr:

"
IV: 8. Pressupostos processuais
. Ausente algum ou alguns deles, o processo não se encontra regular, de sorte que se impõe a sanar a irregularidade. A lei é que diz qual a consequência para o não preenchimento de pressuposto processual. (...). São pressupostos processuais de existência da relação processual: a) jurisdição; b)
citação válida
; c) capacidade postulatória (CPC 37 par.ún.), apenas quanto ao autor; d) petição inicial." (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 7ª ed., RT, 2003, p. 628).

Segundo a melhor doutrina, a falta de um dos pressupostos processuais impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, IV, do CPC.

Ex positis, julgo
extinto
o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, haja vista que deu causa a extinção do presente processo, na forma do art. 82 e seguintes do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belem (PA) 11 de junho de 2024.

DANIEL RIBEIRO DACIER LOBATO

Juiz de Direito

Inconformada a parte autora recorre à esta instância pleiteando a desconstituição do julgado, sob os seguintes fundamentos:

1. Cerceamento de Defesa e Nulidade da Sentença

A Apelante alega
cerceamento de defesa
, pois a sentença foi proferida
sem que fossem realizados os atos necessários à tentativa de citação
da parte requerida nos
novos endereços identificados
por meio de pesquisas deferidas pelo MM. Juiz de 3ª Entrância, Fábio Araújo Marçal, nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD.

A decisão foi proferida
sem apreciação das provas já deferidas
, inclusive ignorando a necessidade de
manifestação da parte autora
sobre o resultado das pesquisas, o que caracteriza
violação ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da cooperação processual (art. 6º e art. 10 do CPC).

2. Esgotamento das Diligências para Citação

Foi comprovado nos autos que a autora promoveu diversas
diligências e pedidos de ofícios
a órgãos como Receita Federal, Detran/PA, TRE e utilizou meios disponíveis junto ao Judiciário para localização do réu e seus sócios. Foram localizados
três novos endereços
, mas
nenhuma citação foi determinada ou realizada
nesses locais.

Segundo a Apelante, não se pode concluir pelo abandono da causa ou desídia, pois
houve atuação diligente
e continuada por parte da autora, inclusive arcando com os custos para viabilizar as medidas judiciais determinadas.

3 Princípio da Cooperação e Devido Processo Legal

Sustenta a parte autora que o julgamento antecipado violou o
princípio da cooperação processual (art. 6º e art. 139, IV do CPC)
, pois o juízo não propiciou à parte autora a oportunidade de acompanhar o cumprimento das medidas que ele próprio deferiu.

A jurisprudência citada reforça o entendimento de que a
citação por edital é medida excepcional
, e a extinção por ausência de citação somente se justifica após
completo esgotamento dos meios possíveis
de localização, o que
não ocorreu no caso concreto
.

Diante de todo o exposto, a Apelante requer:

a)
O
acolhimento da preliminar de nulidade da sentença
de ID 117332356, com
determinação de retorno dos autos ao juízo de origem
, a fim de se promoverem as diligências de
citação da empresa ré e de seus sócios
nos seguintes endereços identificados:

Rua Curuçá, Psg Leitão, n.º 38, bairro Umarizal, CEP: 66.050-025;

Rua Carlos Drumond de Andrade, n.º 25, apto. 125, bairro Marambaia, CEP: 66.615-025;

Travessa Manoel Evaristo, n.º 1257, bairro Umarizal, CEP: 66.605-029.

b)
Caso superada a preliminar, que seja reconhecida,
de forma sucessiva
, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, assegurando à parte autora o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sem contrarrazões.

É relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia à análise da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Monitória ajuizada por GLOBAL – COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS LTDA – ME (ÓTICA GLOBAL), sob o fundamento de ausência de citação válida da parte ré, e suposta inércia da parte autora na adoção de diligências suficientes para viabilizar o chamamento da requerida aos autos.

Todavia, razão assiste à apelante.

A extinção do processo, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a citação válida, exige, como condição necessária,
a demonstração de desídia ou inércia injustificada da parte autora, o que não se verifica no caso dos autos
.

A análise do feito revela que a parte autora empreendeu sucessivas diligências com vistas à localização do paradeiro da empresa ré. Após frustradas tentativas iniciais, requereu e obteve deferimento de medidas de busca nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, tendo sido juntado aos autos o resultado da pesquisa via SISBAJUD no Id. n.º 25899161, que indicou novos endereços da empresa e de seus representantes legais.

Não obstante, a sentença foi proferida
sem que houvesse a prévia intimação da parte autora para se manifestar sobre os dados obtidos
, tampouco houve qualquer tentativa de citação nos novos endereços identificados.

Tal condução processual ofende diretamente os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual, consagrados nos arts. 6º e 10 do CPC, os quais impõem ao magistrado o dever de permitir que as partes acompanhem e influenciem os atos processuais relevantes à formação do convencimento judicial.

Ressalte-se que, nos termos do art. 239, §1º, e do art. 240 do CPC, a ausência de citação somente autoriza a extinção do processo quando demonstrada a inércia do autor em adotar as providências necessárias, o que não se comprova nos autos. Ao contrário, verifica-se atuação diligente, com requerimentos reiterados, pagamento de custas e acompanhamento processual compatível com o interesse de ver promovida a citação da parte adversa.

É pacífico na jurisprudência superior o entendimento de que a citação por edital somente se legitima após o esgotamento das diligências possíveis à localização da parte, o que inclui a tentativa de citação nos endereços obtidos via SISBAJUD, INFOJUD ou fontes oficiais confiáveis, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO APÓS DILIGÊNCIAS EM 7 (SETE) ENDEREÇOS DISTINTOS, OBTIDOS POR MEIO DE PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL. CITAÇÃO POR EDITAL . AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. OBEDIÊNCIA AO ART. 256, § 3º, DO CPC/2015 . REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE CONSISTE EM UMA ALTERNATIVA, E NÃO UMA IMPOSIÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1 . O propósito recursal consiste em definir se é obrigatória a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos, para fins de localização do réu, antes de se autorizar a citação por edital. 2.
A citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do Código de Processo Civil de 2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se e ncontrar o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei . 3. Nos termos do § 3º do art. 256 do CPC/2015, "O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos".
4 . O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital. 5. No entanto, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto. 6 . Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que, "antes de deferir a citação por edital da parte executada, o Juízo de origem diligenciou perante 7 (sete) endereços distintos", ressaltando, ainda, que "houve a consulta do endereço da parte ré aos sistemas informatizados à disposição do Juízo que acessam cadastros de órgãos públicos". Logo, embora não tenha havido requisição de informações às concessionárias de serviços públicos, houve a pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo (Bacenjud, Renajud, Infojud e Siel), como determina o § 3º do art. 256 do CPC/2015, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital. 7 . Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1971968 DF 2021/0225412-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2023)

Logo, impõe-se a cassação da sentença extintiva e o retorno dos autos à origem para que se ultimem as diligências de citação nos endereços constantes do Id. n.º 25899161, e, somente após eventual insucesso, seja autorizada a citação por edital, nos termos do art. 256 e art. 2º do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para DESCONSTITUIR a sentença proferida às fls. ID n.º 117332356, determinando o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se promovam as diligências de citação da empresa ré, J. J. R. SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA LTDA (LIMPA PARÁ), nos endereços indicados no Id. n.º 25899161. Restando infrutíferas tais tentativas, deverá o juízo processante determinar a citação por edital, nos moldes dos artigos 2º e 256 do Código de Processo Civil, assegurado o contraditório e o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

INT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025